Tribunal: TJSP
Processo: 0000437-38.2020.8.26.0520
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-09
Data de publicação: 2020-08-09

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Inviabilidade. Exame criminológico não desfavorável. Recorrido que resgatou o lapso temporal necessário, ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os

Ementa:
Agravo em execução. Pleito de reforma da decisão que deferiu a progressão do agravado ao regime aberto. Inviabilidade. Exame criminológico não desfavorável. Recorrido que resgatou o lapso temporal necessário, ostenta bom comportamento carcerário, sem qualquer falta disciplinar, no decorrer de toda a execução, e ainda desfrutou de saídas temporárias sem nenhuma intercorrência. Presentes os requisitos autorizadores da progressão. Improvido.